Tribunal: TJSP
Processo: 1020550-81.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Alegação de nulidade em razão da falta de tentativa de conciliação – Artigo 334 do CPC - Descabimento – Versando a demanda sobre direitos disponíveis, é facultado às partes transigirem a qualquer tempo;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Alegação de nulidade em razão da falta de tentativa de conciliação – Artigo 334 do CPC - Descabimento – Versando a demanda sobre direitos disponíveis, é facultado às partes transigirem a qualquer tempo;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020550-81.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CLAUDINEIA
FERREIRA SANTANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020550-81.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22434
Fls. 2/9
Voto no 22434
Apelação Cível no 1020550-81.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Claudineia Ferreira Santana da Silva
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Antonio de Campos Júnior
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo - Sentença de improcedência –
Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Alegação de
nulidade em razão da falta de tentativa de conciliação – Artigo
334 do CPC - Descabimento – Versando a demanda sobre
direitos disponíveis, é facultado às partes transigirem a qualquer
tempo;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade Indicação de taxa
de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que
autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado
em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória
no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do
Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à
edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121
do STF aos contratos bancários;
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020550-81.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22434
Fls. 3/9
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudineia Ferreira Santana da Silva, em face da r. sentença de fls.
126/149, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Jundiaí/SP, que
julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário (financiamento
de veículo).
Apela a autora, alegando, preliminarmente, nulidade
decorrente da ausência de designação de audiência de conciliação. No
mérito, sustenta, em síntese, a ilegalidade da capitalização de juros, que
segundo parecer técnico juntado aos autos, se deu em periodicidade diária,
gerando onerosidade excessiva, que não pode ser admitida. Defende a
impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com demais
encargos moratórios. Entende que diante das ilegalidades/abusividades
perpetradas pela instituição financeira ré, não há se falar em mora. Pugna
pela manutenção da posse do bem financiado (fls.151/162).
Contrarrazões às fls. 165/177.
É o relatório.
Por proêmio, insta salientar que a tese atinente à
impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com demais
encargos moratórios não pode ser conhecida, haja vista que não deduzida
na exordial, tampouco, objeto de apreciação pelo d. Juízo a quo.
Como cediço, é defeso à parte inovar em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020550-81.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22434
Fls. 4/9
apelação, vez que a introdução de matéria estranha ao processo resulta
supressão de instância, em afronta ao disposto no artigo 1.014, do Código
de Processo Civil.
Nessa vertente, a jurisprudência desta C. Câmara:
Apelação
Contrato de prestação de serviços

Embargos à execução
Sentença de rejeição dos
embargos Inovação recursal Alegação de nulidade a
nulidade dos contratos, em razão de terem sido
firmados por pessoa que não possuía poderes para
representar a empresa Recurso não merecendo ser
conhecido nessa passagem, por inovar no plano dos
fatos (CPC, art. 1.014), alterando a causa de pedir (art.
329)
Na parte conhecida, mostra-se irrelevante a
circunstância de o título não identificar as testemunhas
que subscreveram aquele instrumento, por não haver
alegação
de
falsidade
dos
documentos
ou
das
declarações neles inseridas Precedentes Indubitável,
por outra parte, a obrigação de pagamento da
contraprestação contratual, uma vez demonstrada a
completa prestação dos serviços a cargo da contratada
De todo despropositada a pretensão subsidiária, no
sentido de que a devedora seja apenas responsabilizada
pelo pagamento da multa contratual compensatória
Sentença confirmada. Dispositivo: Conheceram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020550-81.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22434
Fls. 5/9
parte da apelação e, na parte conhecida, negaram
provimento
ao
recurso.
(TJSP;

Apelação
1006199-19.2017.8.26.0004; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Sentença de
extinção reformada Matéria suscitada em apelação já
analisada e deferida
Trânsito em julgado do v.
acórdão Apelação Inovação recursal e ausência de
interesse
recursal

Recurso
não
conhecido

Reconhecimento de tumulto nos autos a partir de três
sentenças proferidas pelo mesmo Magistrado, em
contrariedade ao já decidido definitivamente por esta
Instância
Chamamento dos autos à ordem, com
determinação. Dispositivo: não conheceram o recurso
recurso,
com
determinação.
(TJSP;

Apelação
1005962-46.2015.8.26.0071; Relator (a): Ricardo Negrão;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018)
Destarte, resta evidenciada a existência de vício
formal, a obstar o conhecimento da questão apontada alhures.
Do mesmo modo, não há se falar em nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020550-81.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22434
Fls. 6/9
julgado, pela mera ausência de designação de audiência de conciliação.
Embora o direito discutido nos autos seja passível de
transação, dado o caráter disponível, o d. juiz de primeira instância não
detinha o dever de designar a audiência de tentativa de conciliação,
porquanto, o processo já se encontrava devidamente instruído
(comportando o julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do
CPC.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls.97/100,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 05.11.2018, típica relação de consumo, nos termos da
Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
No que concerne à alegada capitalização de juros, não
restou comprovada nos autos a aventada ilegalidade.
Conforme preconiza a Súmula 541 do STJ, a
estipulação de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal,
autoriza a exigência da taxa efetiva anual contratada, tal como na hipótese
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020550-81.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22434
Fls. 7/9
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp No
973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Saliente-se que a partir da vigência da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida
Provisória no 2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização
nos contratos bancários.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da
Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado
financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020550-81.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22434
Fls. 8/9
violação da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que
sua edição (em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no
4.595/64, deste modo, inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula
596 do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições
do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”,
circunstância que reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal
de Justiça. Pedido inicial julgado improcedente.
Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).
Outrossim, não prospera o pedido de manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020550-81.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22434
Fls. 9/9
posse do bem objeto do contrato, vez que descabida sua formulação em
sede de ação revisional. Caberá à apelante manifestar sua insurgência, se o
caso, em sede de eventual ação de busca e apreensão ajuizada pela
instituição financeira, em decorrência da mora contratual.
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Considerando as disposições do Novo Código de
Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85, majoro os
honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte ré, que
deverá, além do montante estabelecido na r. sentença, ser acrescido de 5%,
observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora